Tribunal: TJDFT
Processo: 0703804-91.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703804-91.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVANILSON ARAUJO SANTOS APELADO: CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões, juntados ao ID 116842707. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 19 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator